Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704437-56.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A AGRAVADA: TERRACAP DESPACHO JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aponta negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Alega, ainda, que a decisão agravada carece de fundamentação e que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026